Tribunal: STF
Processo: ARE 829563
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, redigida nos seguintes termos:  



    “O Supremo Tribunal Federal, entendendo que o presente caso corresponde a tema versado no paradigma citado à fl. 432, devolveu o agravo para observância do rito da repercussão geral. 



    A Corte Suprema, no Tema n° 123, RE 948.634, firmou a seguinte tese: 



    As disposições da Lei 9.65611998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 



    No entanto, não se mostra possível o cumprimento da ordem emanada do excelso Pretório, pois o Colegiado valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (fls. 282/288), pelo que não é o caso de se aplicar o mencionado tema. 



    (...)



    Assim, deve o recurso extraordinário com agravo ser novamente direcionado ao Supremo Tribunal Federal, para que este, se assim o entender, proceda ao reexame da questão. 



    Ante o exposto, reencaminhem-se os autos.” (eDOC 16 - ID: 9ae6894b) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 196; e 199 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido, ao obrigar a recorrente a custear a prótese do recorrido, violou o princípio do ato jurídico perfeito. Além disso, alega-se desequilíbrio financeiro do contrato.



    Determinei o retorno dos autos à origem para a aplicação do Tema 123 da repercussão geral (eDOC 12).



    Todavia, o Tribunal de origem entendeu que não seria aplicável ao caso o Tema 123, pois o acórdão impugnado, além de decidir com base na Lei n° 9.656/1998, valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, o que afastaria a aplicação do citado paradigma.



    Por esse motivo, reencaminhou o processo para o STF, para reapreciação da matéria (eDOC 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no contrato de plano de saúde, consignou que afigura-se desproporcional e prejudicial ao aderente a interpretação de cláusula que venha a excluir o implante de stent em paciente com grave patologia, tendo em vista o art. 186 do Código Civil, bem como os arts. 14, 42, 47, 51, IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1377921 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.06.2022 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1494552 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.08.2024 – grifo nosso)  



    Registro ainda que, a despeito de o recorrente alegar a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 aos contratos anteriores à sua edição e de o Supremo Tribunal Federal ter assentado, no julgamento do RE 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (tema 123 da repercussão geral), que as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados, o Tribunal de origem julgou a questão por meio da aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, de maneira a considerar desproporcional e prejudicial ao aderente a negativa do tratamento pleiteado, não se aplicando o precedente acima, que em nada altera a conclusão alcançada  na origem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente